Tribunal: CARF
Processo: 13888.000074/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000074/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
USINA BOM JESUS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de Declaração
de Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do valor da contribuição
para o PIS apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PIS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis não
implica exigência em duplicidade dos valores da contribuição para o PIS
indevidamente compensados com aquela contribuição e exigidos por meio de
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000074/2009-04
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000074/2009-04

Trata-se o presente processo a auto de infração que fez os lançamentos das
Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) referentes às competências de janeiro a abril de 2004. Esses lançamentos
surgiram das glosas das compensações dos valores da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), com débitos das contribuições para o PIS e Cofins, calculadas sobre o
faturamento mensal proveniente da venda de álcool etílico combustível no mercado interno. O
motivo da glosa foi o fato de os valores da CIDE não terem sido pagos, mas sim compensados.
O contribuinte, intimado dos lançamentos, impugnou-os, alegando, em síntese, a
legitimidade da dedução da CIDE-compensada dos valores do PIS e da Cofins,
independentemente da forma como a contribuição foi extinta (se por pagamento ou
compensação). Argumenta que o termo "pago", mencionado na legislação pertinente, é genérico
e engloba qualquer forma de extinção da obrigação tributária, inclusive a compensação.
Além disso, argumenta que a sistemática de compensação em vigor à época dos
fatos geradores tem os mesmos efeitos da extinção da obrigação tributária por meio do
recolhimento em dinheiro. Também salienta que os valores da CIDE compensados foram objeto
de glosas em outro processo de compensação, em andamento na Delegacia da Receita Federal
em Piracicaba.
A defesa fundamenta-se em cinco pontos principais:
I. Exposição detalhada dos fatos;
II. Argumentação sobre a legitimidade da dedução da CIDE-compensada do
PIS/Cofins, enfatizando que o pagamento é apenas um dos métodos de extinguir a obrigação
tributária;
III. Explicação sobre a equiparação dos efeitos da compensação à extinção da
obrigação tributária por meio do recolhimento em dinheiro;
IV. Mencionando a glosa da CIDE compensada em outro processo de
compensação, evidenciando a duplicidade de exigência fiscal;
V. Conclusão e pedido de cancelamento dos autos de infração, caso a glosa da
compensação da CIDE seja mantida em outro processo, argumentando que o recolhimento da
CIDE deduzida do PIS e da Cofins será efetuado nesse caso.
E conclui:
(i) 0 termo "pagamento" designa quaisquer formas de extinção da obrigação por parte
do devedor. Logo, deve ser reconhecida a dedução da CIDE- combustíveis extinta
mediante compensação do PIS/COFINS.
(ii) A CIDE-combustíveis teve por objetivo regular o mercado sem alterar a carga
tributária. Assim, em vista de sua finalidade, verifica-se que não há razão para negar a
dedução da CIDE- combustíveis do PIS/COFINS-, qualquer que tenha sido a forma de
cumprimento da obrigação fiscal relativa A contribuição de intervenção.
(iii) Se, por um lado, a satisfação da CIDE- combustíveis mediante compensação não
implica ingresso de recursos ao Erário público, de outro lado, a Administração fica
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000074/2009-04

desobrigada de dispender recursos para satisfazer o direito do contribuinte de restituição
do recolhimento indevido. Desse modo, geram o mesmo efeito ao Erário Público (a) a
extinção da CIDE com dinheiro e a recuperação de indébitos tributários por meio de
restituição e (b) a satisfação da CIDE mediante compensação.
(iv) A legislação em vigor A época dos fatos determina que o recolhimento de tributo
em dinheiro e a compensação mediante a utilização de indébitos têm o mesmo efeito.
Conseqüentemente, deve ser aceita a dedução da CIDE compensada do PIS/COFINS
devidos.
(v) As exigências concomitantes (a) da CIDE- combustíveis em função da homologação
da compensação do debito com créditos da Impugnante e (b) do PIS/COFINS
decorrentes dos descontos de CIDE-combustíveis, representam dupla cobrança de
tributos, vedada pelas regras examinadas.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da recorrente, recebendo o
acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de Declaração de
Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do valor da contribuição para o PIS
apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS
DE
CIDE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PIS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis não implica
exigência em duplicidade dos valores da contribuição para o PIS indevidamente
compensados com aquela contribuição e exigidos por meio de lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2005
CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de Declaração de
Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do valor da Cofins apurada sobre o
faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COFINS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis não implica
exigência em duplicidade dos valores da Cofins indevidamente compensados com
aquela contribuição e exigidos por meio de lançamento de ofício.
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumento trazidos em sua impugnação.
Eis o relatório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000074/2009-04

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
São precisos os fundamentos da decisão recorrida, não merecendo reparos, de
maneira que os adoto, no presente voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei
no 9.784/1999.
As questões de mérito se restringem ao direito de o interessado deduzir das
contribuições para o PIS e Cofins, apuradas sobre o faturamento mensal, os valores da Cide
Combustíveis compensada, mediante processo próprio, pendente de decisão administrativa
definitiva, bem como à alegação de duplicidade da exigência dos créditos tributários em
discussão.
A Lei no 10.336, de 19/12/2001, que instituiu a Cide, assim dispõe quanto às
deduções permitidas ao contribuinte da Cide-Combustíveis:
“Art. 8o O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na
importação ou na comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos
no art. 5o, até o limite de, respectivamente: (Redação dada pela Lei no 10.636, de 2002) (destaque
não original)
(...).”
Também o Decreto no 4.524, de 17/12/2002, estabelece:
“Art. 77. A pessoa jurídica sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico instituída pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, Cide combustíveis, poderá
deduzir do valor da Cide paga, até o limite estabelecido no art. 8o da referida Lei, observado o
disposto no art. 2o do Decreto no 4.066, de 27 de dezembro de 2001, o valor do PIS/Pasep e da
Cofins devidos em relação à receita da comercialização, no mercado interno, dos seguintes
produtos (Lei no 10.336, de 2001, art. 8o, e Decreto no 4.066, de 27 de dezembro de 2001, art. 2o
e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 33):
(...);
VII - álcool etílico combustível.
§ 1o A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a
um mesmo período de apuração ou posteriores.
(...).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000074/2009-04

§ 3o Somente poderão ser deduzidos os valores efetivamente pagos a título de
Cide-combustíveis.” (destaques não originais)
Ora, segundo estes dispositivos legais, somente podem ser deduzidos do PIS e da
Cofins apuradas mensalmente valores de Cide-Combustíveis efetivamente pagos.
Inexiste previsão legal para se deduzir valores compensados.
Ainda que se admita a dedução de valores da CIDE-Combustíveis, extintos por
compensação, no presente caso, a compensação declarada, na data das deduções, ainda não tinha
sido homologada. O interessado deduziu valores de CIDE-combustíveis que foram compensados
por ele, mediante auto compensação, com indébitos tributários decorrentes de pagamentos
indevidos e/ ou maior de tributos, objeto de processo próprio, ainda pendente de decisão
administrativa definitiva, conforme informado por ele próprio, em sua impugnação, no item IV, à
fl. 173.
Na data dos fatos geradores e dos respectivos vencimentos das parcelas das
contribuições em discussão, neste processo, não havia amparo legal para o interessado deduzir
dos valores apurados sobre o faturamento mensal, a Cide-Combustíveis compensada, de fato,
objeto de processo de compensação, pendente de decisão administrativa definitiva.
Conforme destacado, no parágrafo anterior, o próprio interessado informou e
alegou que a compensação das parcelas da CIDE-Combustíveis glosadas pelo Fisco estão sendo
discutidas em outro processo administrativa em trâmite perante a DRF em Piracicaba.
No presente caso, a recorrente alega que compensou a Cide-Combustíveis,
correspondente às competências de janeiro a abril de 2004, com créditos financeiros contra a
Fazenda Nacional, decorrentes de indébitos tributários e os deduziu das contribuições do PIS e
da Cofins correspondentes àquelas mesmas competências.
Contudo, desde 1o de outubro de 2002, a compensação de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal com créditos financeiros contra a Fazenda Nacional somente
podem ser efetuadas, mediante apresentação de declaração de compensação, conforme estabelece
a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, com a redação determinada pela MP no 66, de 29/08/2002,
art. 49, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002, art. 49:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...).”
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000074/2009-04

Portanto, ao contrário do entendimento do interessado, nas datas dos fatos
geradores e dos vencimentos das contribuições, objeto dos lançamentos em discussão, a Cide
Combustíveis referentes aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a abril de 2004
ainda não havia sido compensada e, portanto, não podia ser deduzida do PIS e da Cofins apurada
e devida nos mesmos períodos de competência.
Quanto à alegada duplicidade de exigência dos créditos tributários em discussão,
sob a alegação de que a compensação da Cide-Combustíveis (débito) foi objeto de outro
processo administrativo que tramita perante a DRF em Piracicaba não procede.
Conforme informado e reconhecido pelo próprio interessado, naquele processo
está sendo discutida a compensação dos débitos da Cide-Combustíveis com crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, decorrente de indébitos tributários e não a compensação dos débitos
do PIS e da Cofins, objetos dos lançamentos em discussão neste processo.
A não homologação da compensação dos débitos da CIDE-Combustíveis,
declarados no processo de compensação, implicará apenas e tão somente na cobrança da Cide
Combustíveis e não na cobrança dos débitos do PIS e da Cofins, em discussão, que serão
exigidos somente por meio deste processo.
Caso a compensação dos débitos da CIDE-Combustíveis seja homologada parcial
ou integralmente, o interessado poderá aproveitar a sua dedução de conformidade com as normas
tributárias então vigentes.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 247
DF CARF MF
Original